Tribunal: TJSP
Processo: 1004753-62.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000499999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004753-62.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADIETE
GOMES CHAVES e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o Acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004753-62.2016.8.26.0053 -Voto no 36.550c
2
VOTO No: 36.550c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1004753-62.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. WILLIAM MIKALAUSKAS
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: ADIETE GOMES CHAVES e INSS
APELADOS: OS MESMOS
AÇÃO ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no
905 STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810)

Acórdão parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 47/49, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Adiete Gomes Chaves, condenando o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício de R$ 1.379,51
a partir de 01/09/2015 (dia seguinte ao da última alta médica fls. 44), vedada a
cumulação com benefício de aposentadoria e observada a prescrição quinquenal;
mais abono anual; juros moratórios contados englobadamente até a citação e, a
partir desta, sobre o valor de cada parcela vencida, mês a mês, à base de 0,5%
ao mês aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; atualização monetária na
forma dos arts. 41 e 41-A da Lei no 8.213/91 e alterações posteriores, aplicando-
se a Lei no 11.960/09 até a inscrição do precatório e, a partir daí, o IPCA (ADIs
nos 4.357 e 4.425); e honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas
até a sentença.
Esta Câmara, por votação unânime, negou provimento ao
apelo autárquico e deu provimento em parte aos recursos do autor e oficial (fls.
80/84).
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004753-62.2016.8.26.0053 -Voto no 36.550c
3
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos juros
de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o disposto no
art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos termos do art.
1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar que
a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da
Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às decisões
dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
adotada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
No caso dos autos, considerado o termo inicial do benefício
(01/09/2015), a correção dos valores em atraso será feita com base no que foi
definido no referido RE 870.947/SE, na medida em que a aplicação do INPC
alcança débitos previdenciários posteriores à vigência da Lei no 11.430/06, porém
só até junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital